Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO SOB O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento.
2. Considerando as peculiaridades do agravante e seu poder econômico, a estipulação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor a R$ 30.000,00 à título de astreintes mostra-se razoável e proporcional para compelir o banco a cumprir a determinação judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.